Tribunal: TJDFT
Processo: 0712987-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712987-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NABYLA PAIXAO PEREIRA, MARCOS PEREIRA MENEZES, SILVANA PEREIRA MENEZES, ANDRE FERNANDO PEREIRA BRUM, BRUMMEL PAIXAO PEREIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE PEREIRA PINTOS D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, detendo os advogados subscritores da petição poderes para desistir (ID 62552899), homologo o pedido de desistência do recurso formulado (ID 17942388). Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora